Tribunal: TJSP
Processo: 0006668-71.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Acidente do trabalho – Atendente pleno – Acidente típico – Males psiquiátricos (transtorno misto ansioso e depressivo) – Benefício acidentário – Liame ocupacional reconhecido – Último laudo pericial conclusivo – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da

Ementa:

Acidente do trabalho – Atendente pleno – Acidente típico – Males psiquiátricos (transtorno misto ansioso e depressivo) – Benefício acidentário – Liame ocupacional reconhecido – Último laudo pericial conclusivo – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da cessação do benefício de auxílio-doença acidentário concedido administrativamente, benefício NB 91 / 548.683.069-2, alta médica, ressalvada eventual necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) – Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema – Instituto é isento do pagamento das custas processuais, mas deve arcar com as despesas comprovadas e suportadas pela parte contrária – Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Recurso de apelação da autora provido, para julgar a ação procedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0006668-71.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GEISA
CORREIA DE SOUSA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006668-71.2013.8.26.0053 -Voto no 15.239
2
VOTO No: 15.239
APELAÇÃO No: 0006668-71.2013.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO 6a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO
JUIZ 1a INSTÂNCIA: DR. PAULO MONDADORI FLORENCE
APELANTE: GEISA CORREIA DE SOUSA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

Acidente do trabalho Atendente pleno Acidente típico
Males psiquiátricos (transtorno misto ansioso e depressivo)
Benefício acidentário
Liame ocupacional reconhecido

Último laudo pericial conclusivo
Redução parcial e
permanente da capacidade laborativa configurada Auxílio-
acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a
partir do dia subsequente ao da cessação do benefício de
auxílio-doença acidentário concedido administrativamente,
benefício NB 91 / 548.683.069-2, alta médica, ressalvada
eventual necessidade de adequação do termo inicial aos
parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos selecionados
como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp
1.729555, STJ - Tema 862) Juros de mora devidos a partir da
citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí
devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente Aplicação
do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne
aos juros Valores em atraso que devem ser atualizados por
índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o
IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais
Superiores a respeito do tema Instituto é isento do pagamento
das custas processuais, mas deve arcar com as despesas
comprovadas e suportadas pela parte contrária Honorários de
advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de
liquidação Recurso de apelação da autora provido, para julgar
a ação procedente.

A r. sentença de fls. 99, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Geisa Correia de Sousa em face do INSS.
Inconformada, apela a autora (fls. 101/103), pretendendo a
reformada da sentença, provendo-se, assim, seu recurso, na medida em que, ao contrário
das equivocadas conclusões periciais oficiais, utilizadas para o deslinde da causa, a
Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT) emitida demonstra que a obreira sofreu
acidente, que deixou sequelas, que atrapalham a autora para conseguir emprego, estando
equivocado o laudo pericial oficial, devendo ser reformado, para comprovar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006668-71.2013.8.26.0053 -Voto no 15.239
3
inabilitação da autora para o trabalho.
Processado o recurso, não constam contrarrazões do INSS.
Em Sessão de Julgamento realizada no dia 25/04/2017, a Turma
Julgadora converteu o julgamento em diligencia, determinando a expedição de ofícios
ao INSS e à empregadora, e a renovação da prova pericial, tendo em vista a existência
de dúvidas no tocante à capacidade laboral da obreira, ante a constatação da existência
de sequelas psiquiátricas, mas sem clara definição sobre o correspondente grau de
incapacidade, se total e temporária, ou se parcial e permanente, e uma vez ainda que não
suficientemente investigado o nexo causal, devendo ser refeita a perícia psiquiátrica,
visando se apurar as atuais condições clínicas e a consequente capacidade laborativa da
autora e aferindo-se o nexo causal entre a patologia e o infortúnio narrado na exordial,
restando assim dúvidas e lacunas, que impossibilitaram o adequado julgamento do feito
(conforme V. Acórdão, de fls. 110/114).
Foram juntados informes previdenciários pelo INSS (fls.
131/143). A empregadora prestou esclarecimentos (fls. 152).
Foi elaborado novo laudo pericial em segunda instância (fls.
160/165).
A autora não se manifestou sobre o laudo pericial (fls. 175). O
INSS se manifestou a fls. 170, juntando extrato CNIS, e alegando que tal documento
comprova que a autora exerceu atividade remunerada até 01/2018, bem como recolheu
contribuições individuais até 31/10/2019, o que contradiz a conclusão do perito, de que
a segurada estava incapacitada de forma total e definitiva desde 01/03/2011 (fls. 170,
171/174 vo).
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em ações
acidentárias.
É o relatório.
O recurso de apelação da autora preenche os pressupostos de
admissibilidade recursal.
Passo ao exame do recurso.
A pretensão da autora, atendente pleno (conforme cópia da
CTPS, fls. 07), tem por base a alegação de que, exercendo sua função perante o
empregador mencionado na exordial, teve reduzida sua capacidade laborativa, em
decorrência de sequelas resultantes de acidente típico de trabalho ocorrido em
01/03/2011, oportunidade em que escorregou e sofreu queda, batendo a cabeça no chão,
acarretando um descontrole emocional, culminando em Síndrome do pânico e
depressão. A par disso, busca, agora, com esta ação, a concessão de benefício
acidentário, e demais consectários.
Há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho
(CAT) pelo empregador (fls. 09), parcialmente cadastrada em 03/03/2011, aludindo
alavanca, ferramenta, etc., como agente causador e ataque de ser vivo como situação
geradora (fls. 09), sendo oportuno mencionar que a segurada esteve em gozo de auxílio-
doença acidentário (código 91), de 28/10/2011 a 23/07/2012, número de benefício NB
91 / 548.683.069-2 (fls. 12, 13, 22, 24, 28, 54, 55, 56, 57, 60, 75, 79, 80, 81, 88, 89, 90,
91, 92, 93, 94, 133, 134, 135), constando dois diagnósticos distintos, o primeiro a fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006668-71.2013.8.26.0053 -Voto no 15.239
4
57/58, 81/82 e 136/138, e o segundo somente a fls. 139/140, este último diagnóstico
CID F 32.
Em primeiro exame pericial, avaliação médica neurológica,
conforme laudo de fls. 46/49, nada foi verificado de anormal pelo perito nomeado (fls.
48), o qual, considerada, ainda, a documentação encartada e exame complementar de
imagem (ressonância magnética do crânio), afirmou que “A história informada se
caracteriza por mal-estar, queda e trauma de crânio” (fls. 48), assim como que “Na
evolução desenvolveu 'depressão e síndrome do pânico' sic” (fls. 48), e mais, que
“Todo conjunto propedêutico se encontra dentro da ampla normalidade” e que “Esses
dados impossibilitam o traçado de um nexo traumático entre as alegadas doenças e o
trauma” (fls. 48), por fim, “Concluímos pela ausência de sequelas acidentárias no
caso em tela” e “Deixamos a critério de V. Exa, a avaliação por profissional da área
psiquiátrica” (fls. 48).
Realizado também o exame e avaliação psiquiátrica, conforme
laudo de fls. 64/68, o experto do Juízo, de acordo com o exame psíquico, verificou que
a autora “Adentra-se à sala com hesitante” (fls. 66), com “Descuido estético” (fls. 66),
assim como “Atenção com tendência à dispersão” (fls. 66) e “Memória com lacunas”
(fls. 66), mais “Pensamento de curso lento e conteúdo pobre” (fls. 66) e “Humor
depressivo” (fls. 66), por fim, “Superficialidade afetiva” e “Pobreza prospectiva - sem
projetos” (fls. 66).
Prosseguindo e por igual considerada, ainda, a documentação
acostada, diagnosticou que “ao que se observa dos elementos obtidos de fato ocorreu
um traumatismo craniano, que inclusive ensejou a abertura da Comunicação de
Acidente do Trabalho - CAT” (fls. 67), assim como que “O quadro pós-concussional
pode apresentar manifestações diversas no psiquismo, sem apresentar necessariamente
achados importantes no exame neurológico” (fls. 67), concluindo que “No momento
encontra-se incapaz para o desempenho de toda e qualquer profissão com rendimento
útil e satisfatório. Incapacidade total” (fls. 67), cujo quadro “Não pode ser
considerado permanente” (fls. 68), e que há nexo causal com o acidente narrado (fls.
68).
Também deixou atestado que, “Entretanto, em face das
manifestações que se observam, é de se concluir que mesmo com importante melhora
com um tratamento entendemos que não será obtido um resultado de retorno à
normalidade. Ou seja, ainda permanecerá um quadro que poderá interferir no
desempenho de alguma atividade regular, e determinar maior desconforto para realizá-
la. Portanto, neste sentido já pode ser considerado permanente (interferir e determinar
maior desconforto)” (fls. 68).
Bem se vê dessas conclusões periciais oficiais a constatação de
sequelas apenas psiquiátricas na autora, mas sem clara definição sobre o correspondente
grau de incapacidade, se total e temporária, ou se parcial e permanente.
Porém, por entender que não havia nos autos elementos
suficientes para a caracterização do nexo causal, o magistrado de primeiro grau julgou
improcedente o pedido (fls. 99).
No entanto, determinada a conversão do julgamento em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006668-71.2013.8.26.0053 -Voto no 15.239
5
diligência, a autarquia juntou informes previdenciários (fls. 131/143), e foi realizado
novo exame pericial (conforme último e definitivo laudo pericial psiquiátrico, de fls.
160/165), em que o perito constatou, em exame psíquico, que a autora se apresentava
“Parcialmente desorientada no espaço. (...) Senso crítico diminuído. Memória de
fixação e evocação diminuídas após AT. (...) Humor depressivo ansioso. Afetividade
diminuída (...)” (fls. 161).
Diagnosticou o experto a presença de “CID 10 Transtorno
misto ansioso depressivo. Características diagnosticadas: - Sintomas ansiosos e
depressivos na mesma intensidade” (fls. 161).
Relatou o perito que a “Autora apresenta funções psíquicas
integras com raciocínio lógico e coerente, com exceção da memória de fixação e
evocação que estão acentuadamente diminuídas. O diagnóstico acima reflete estado
emocional da Autora em consequência do A. T. e de não ter recebido tratamento
médico adequado. Não há lesão orgânica (laudo neurológico sem sequelas), mas a
região atingida no A.T. face e região temporo mandibular esquerda. Não consta nos
autos avaliação neurológica, com EEG (eletroencefalograma) para as funções
temporais em função do déficit acentuado da memória.” (fls. 162).
Em relação ao nexo causal, mencionou o experto que “Embora
não conste assinatura no CAT, existe Benefícios com espécie 91” (fls. 162), e que “Não
se pode ignorar estes Benefícios Acidentários oficiais concedidos pelo INSS. Ficaria
mais elucidativo com os “Laudos Médicos Periciais” do INSS, para se comprovar os
quadros clínicos da Autora nos momentos vivenciados” (fls. 162).
Em respostas a quesitos, esclareceu o perito que há incapacidade
para o trabalho, “Sim, sob aspecto psiquiátrico” (fls. 163), “Total para função de
trabalho” (fls. 163), e “Permanente para a mesma função de trabalho” (fls. 163), e
afirmando o perito que há nexo com as atividades desenvolvidas no trabalho, “Sim,
nexo causal sob aspecto psiquiátrico” (fls. 163).
Concluiu o último perito nomeado que a “Autora apresenta
incapacidade total e definitiva para a mesma função de trabalho, com início após AT
(01.03.2011) devendo continuar tratamento psiquiátrico, psicoterapia, terapia
ocupacional e avaliação da capacidade de trabalho para ocupar função readaptada,
sob aspecto psiquiátrico, s. m. j.” (fls. 163). Classificação da incapacidade:
“Incapacidade total e definitiva para a mesma função, sob aspecto psiquiátrico” (fls.
164).
Desse modo, asseverou assim o louvado, no último e definitivo
trabalho pericial, a caracterização do nexo causal, concluindo pela existência de
sequelas definitivas, com incapacidade laborativa total da autora, mas apenas para a
mesma função, atividade laboral habitualmente exercida, logo, incapacidade parcial,
fazendo jus aos benefícios previstos na lei acidentária vigente. O laudo pericial é
conclusivo pela incapacidade da obreira, classificada pelo perito como total e
permanente para a atividade habitual, e comportando liame etiológico com o trabalho.
Com efeito, analisando o desfecho do último trabalho pericial,
bem se vê que as sequelas do infortúnio não promovem incapacidade total e permanente
para o labor, esta entendida como impossibilidade do exercício de qualquer atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006668-71.2013.8.26.0053 -Voto no 15.239
6
laborativa, ainda que de menor nível de complexidade, requisito essencial para a
concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.
Com efeito, não se trata de incapacidade total para o exercício de
qualquer trabalho, mas sim de incapacidade parcial. Trata-se de incapacidade laborativa
total da autora somente para a mesma atividade, sendo passível de readaptação em
outras funções. Sua incapacidade, portanto, não é total, absoluta, podendo desempenhar
atividades laborativas, não sendo assim caso de aplicação do artigo 42, que define a
aposentadoria por invalidez acidentária, mas sim do artigo 86 da Lei 8.213/91, que trata
do benefício de auxílio-acidente, considerando que o déficit funcional é total apenas
para a função habitual, logo, parcial, sendo a incapacidade da obreira parcial e
permanente. Observo ainda que são irrelevantes as condições pessoais da autora para se
aferir uma incapacidade total em decorrência de acidente do trabalho ou de doença
ocupacional. Também não é caso de se restabelecer ou conceder o benefício de auxílio-
doença, uma vez que já consolidadas as moléstias, observando que as sequelas do
infortúnio não promovem incapacidade total e temporária para o labor. Afirme-se, por
conseguinte, que a redução parcial da capacidade laborativa implica na indenização
acidentária, com o pagamento de auxílio-acidente.
De rigor observar que a conclusão da última perícia, pelo caráter
definitivo da moléstia, confirma os achados do laudo pericial psiquiátrico anterior (fls.
68), de modo que os males devem ser considerados permanentes para a atividade
habitual.
Assevere-se, ainda, que, nada obstante os argumentos da
autarquia, de que a autora exerceu atividade laborativa remunerada até janeiro de 2018,
em contradição com a incapacidade total e definitiva apontada pelo experto desde o
acidente (fls. 170), razão não lhe assiste. Com efeito, a incapacidade total é somente
para a mesma função, como asseverado pelo perito (fls. 163, 164), e, ademais, evidente
que a autora não readquiriu sua capacidade laborativa durante o período trabalhado,
demonstrando que a obreira, apesar de sua limitação, e não amparada pela autarquia
seguradora, necessitou retornar ao trabalho em razão da necessidade de sobrevivência.
Ademais, o benefício ora concedido, auxílio-acidente, não apresenta caráter substitutivo
da renda mensal da trabalhadora, mas complementar, cuja finalidade é compensar a
segurada pela redução da capacidade laborativa.
Relembre-se que o benefício acidentário somente deve ser
concedido quando comprovada, além do nexo causal, a incapacidade parcial e
permanente (auxílio-acidente), total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez). E, para a concessão ou restabelecimento de auxílio-
doença, necessária a demonstração da existência de incapacidade total e temporária para
o trabalho, o que não ocorreu no presente caso, não bastando a simples notícia de
diagnóstico de lesão, ou mesmo a indicação da manutenção de eventual tratamento.
Logo, sendo o déficit funcional parcial e permanente, de rigor a concessão do benefício
de auxílio-acidente.
O nexo causal restou caracterizado, visto admitido pelos peritos
em psiquiatria (fls. 68, 163) e reconhecido pela própria autarquia, ao conceder
administrativamente o benefício de auxílio-doença acidentário (fls. 12/13, 22, 24, 28,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006668-71.2013.8.26.0053 -Voto no 15.239
7
54/57, 60, 75, 79/81, 88/94, 133/135). De rigor observar que os informes de fls.
139/140, juntados pelo INSS somente após a conversão do julgamento em diligência,
demonstram que o benefício de auxílio-doença acidentário concedido também diz
respeito a males psiquiátricos (CID F 32, fls. 139, 140), informação que até então não
constava no processo, quando proferida a r. sentença (fls. 99).
Vale ressaltar que o último e definitivo laudo pericial está
suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, e não foi
contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistente técnico),
merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide.
Dessa forma, de rigor a reforma da r. sentença atacada, visando a
procedência da ação, para a concessão do benefício de auxílio-acidente, por estarem
preenchidos todos os requisitos necessários, quais sejam, a lesão, a incapacidade
laborativa parcial e permanente e o nexo de causalidade. Nesse sentido, a r. decisão:
“ACIDENTE DO TRABALHO - DOENÇA -
MAL DA COLUNA - NEXO CAUSAL -
INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA
FUNÇÃO HABITUAL - RECONHECIMENTO
INDENIZABILIDADE. Comprovada a existência
de lesão incapacitante, bem como o necessário
nexo etiológico, e ausente, por fim, crítica hábil a
elidir os elementos de prova existentes nos autos,
é devido o auxílio-acidente nos termos da Lei
8213/91
e
9032/95,
com
as
alterações
introduzidas pela Lei 9528/97, acrescido das
verbas costumeiras”. (Ap. s/ Rev. 680.845-00/8,
3a Câm. - Rel. Juíza Regina Capistrano - J.
29/07/2003).
Diante de tal quadro, configurada a redução parcial e permanente
da capacidade de trabalho, e constatado o nexo de causalidade, merece ser dado
provimento ao recurso, para julgar procedente a ação, condenando a autarquia a
conceder à autora o benefício de auxílio-acidente de 50% (cinquenta por cento) do
salário de benefício, cuja lei aplicável é a vigente na data do acidente (Lei no 9.528/97),
e cujo termo inicial deverá corresponder ao dia seguinte ao da cessação do benefício de
auxílio-doença acidentário, NB 91 / 548.683.069-2 / alta médica (ocorrida aos
23/07/2012 fls. 13, 28, 55, 56, 60, 79, 80, 93, 94, 133, 134, devendo assim fluir a
partir de 24/07/2012), considerando-se a data de início da incapacidade laborativa
apontada pelo último perito, e quando o Instituto, ciente da efetiva incapacidade da
obreira, negou-lhe a concessão do benefício de auxílio-acidente administrativamente, e
conforme dispõe o art. 86, §§ 1o, 2o e 3o, da Lei no 8.213/91 (na redação dada pela Lei
9.528/97), aplicável à hipótese dos autos, sendo concedido ainda o respectivo abono
anual - acessório obrigatório, mas devendo ficar suspenso o benefício em todos os
períodos posteriores, em caso de concessão de auxílio-doença pelas mesmas sequelas, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006668-71.2013.8.26.0053 -Voto no 15.239
8
observando que não é permitido o recebimento conjunto de mais de um auxílio-
acidente, nos termos do artigo 124, inciso V, da Lei 8.213/91, e devendo ainda cessar o
benefício se concedida aposentadoria de qualquer natureza (Lei 8.213/91, artigo 86, §§
1o, 2o e 3o, na redação dada pela Lei 9.528/97).
Ressalve-se eventual necessidade de adequação do termo
inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da
controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862). Diante de tal
ressalva, desnecessária a suspensão do processo em observância à recente decisão
prolatada no Recurso Especial em referência.
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção
monetária, observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos
Tribunais Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da
repercussão geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no
11.960/09, se mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo art.
5o, porém tão somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente
(juros da caderneta de poupança - artigo quinto da Lei 11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública, no
julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de recurso
repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC como fator
de correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária nos moldes
previstos pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao
julgar o Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de
modo inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista pela
Lei 11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como
indexador no seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em
testilha que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza
previdenciária deve utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho de
2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e, a
seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto, por
todos os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se unificar
os índices de correção monetária com as decisões do C. Tribunais Superiores adotará a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006668-71.2013.8.26.0053 -Voto no 15.239
9
interpretação dos julgados nos precedes dos Tribunais Superiores supramencionados.
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de 2009, o
índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE
(repercussão geral Tema no 810), observada, ainda, eventual modulação dos efeitos da
orientação estabelecida no referido decisum (cláusula resolutiva), principalmente
diante da conclusão do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no citado
Recurso Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária depois
do cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do entendimento
consolidado pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como repetitivo e
representativo de controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo
Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância, inclusive, com o C.
STF. A renda mensal inicial será reajustada pelos índices
previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária,
relativamente aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015,
prevalece a modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é objeto
de repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
Diante da sucumbência, pagará o Instituto réu às despesas
processuais, além de honorários advocatícios, sendo isento do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São
Paulo).
Tratando-se de sentença ilíquida, a apuração do quantum devido a
título de honorários advocatícios de sucumbência se dará na fase da efetiva liquidação
do julgado, nos termos do que prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II, do Código de
Processo Civil de 2015.
Defiro o levantamento dos honorários periciais em favor do
perito. Expeça-se o necessário.
Ante ao exposto e por meu voto, dou provimento ao recurso de
apelação da autora, julgando a ação procedente, como acima explanado.
JOÃO ANTUNES
Relator